Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-47.2018.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705347-47.2018.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORA DE OLIVEIRA BARROS DIAS, PAULO FRANCISCO BARBEIRO DIAS APELADO: BANCO DO BRASIL SA, PLANAL PET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Retire-se o processo de pauta. Intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre o acordo extrajudicial de ID n. 13440410. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator